Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE BITCOINS. INVESTIMENTO OCASIONAL. VERDADEIRA PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). 1.1. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. 1.2. As apelantes alegam não disporem de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. 1.3. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais). 1.4. Segundo entendimento deste Tribunal, sob alegação de inatividade da pessoa jurídica, concessão de gratuidade de justiça depende de documentação idônia (precedentes). 1.5. No caso, as apelantes comprovaram hipossuficiência: carteira de trabalho registra recebimento de remuneração no valor de R$ 1.200,00 – mil e duzentos reais — e aviso prévio do empregador, informando extinção do contrato de trabalho a partir de 31/07/2021; bem como Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, atividade encerrada perante a Receita Federal em 17/01/2019. Gratuidade de justiça deferida.
2. As autoras-apeladas requereram genericamente o não conhecimento dos recursos sem declinar os motivos. Pressupostos intrínsecos e extrínsecos para o cabimento do recurso foram preenchidos: apelos tempestivos, preparos recolhidos, ressalvada hipótese de apelantes que tiveram gratuidade de justiça deferida. Recursos cabíveis com assento no art. 1.009 do CPC. Apelações conhecidas.
3. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia (princípio da duração razoável do processo - art.5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (art. 355, CPC). 3.1. Lado outro, celeridade não pode implicar desconsideração de garantias sob pena de a jurisdição ser prestada de forma deficiente e não conferir satisfatório desfecho ao litígio, promovendo pacificação social, fim último da atividade jurisdicional. 3.2. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 3.3. É cediço, outrossim, que “na sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo ( ) Dito de outra forma, o CPC especifica em quais etapas do processo cada parte deve ou colacionar os elementos de informação que entende pertinentes, ou, então, requerer, de forma circunstanciada, a produção de determinado tipo de prova. Daí decorre que a ninguém é dado ignorar que, salvo situações excepcionais, é na petição inicial (para a parte Autora), bem como na contestação (para a parte Ré), que cada um dos litigantes deve juntar a prova documental com vistas em se desincumbir do ônus que sobre si recai, como também postular, de forma fundamentada, a produção de prova testemunhal (CPC, arts. 319, inc. VI, 320, 336 e 434)” (Acórdão 1333122, 07085614220208070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.4. Na hipótese, os apelantes instruíram as respectivas contestações com prova documental; não requereram, de forma fundamentada, a produção de prova testemunhal/depoimento pessoal, limitando-se a deduzir pedido genérico de depoimento pessoal se fosse o caso de o julgador entender “necessária a realização de audiência de instrução e julgamento”. 3.5. Mérito julgado antecipadamente com base em amplo acervo de documentos; requerimento genérico de depoimento pessoal que confere ao julgador discricionariedade para realização de audiência de instrução e julgamento, nenhum cerceamento de defesa daí pode ser extraído.
4. “4. [ ] não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional." (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [ ] (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. Ainda que autônomo e abstrato o direito de ação, submete-se a certas condições para que legitimamente se possa demandar prestação jurisdicional. No ordenamento jurídico pátrio, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, duas são as condições da ação: interesse de agir e legitimidade para a causa (artigo 17, CPC). 5.1. Na inicial, narram as autoras-apeladas que “o caso trata-se de uma fraude aplicada em diversos investidores, sendo os Requeridos investigados por crime de pirâmide financeira, além da prática ilegal de operações financeiras, no qual o Requerido ( ), mentor do negócio, foi proibido de operar no mercado”. Relatam que todos os apelantes-réus “receberam depósitos e transferência de valores em suas contas bancárias, não só nas contas das pessoas jurídicas, como também em contas de pessoas físicas, como o sócio da Requerida PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÕES, ( ), que recebeu milhões de reais em sua conta, fato esse que levou a inclusão de todos no polo passivo, fato que levou ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas, ante a responsabilidade dos sócios, bem como a ocultação de bens”. 5.2. Evidencia-se, pois, relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Para que se reconheça interesse de agir, imprescindíveis necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Dito de outra forma: há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. No caso, necessário e útil às autoras-apeladas ajuizamento da presente ação dada a negativa de restituição dos valores investidos. Preliminar rejeitada.
7. No caso, trata-se de contrato de investimento ocasional (aquisição de bitcoins), que, ao que se tem na hipótese, configurou, na verdade, esquema de pirâmide financeira: recrutamento de novos investidores com promessa de retorno expressivo e lucro fácil, mostrando-se vantajoso enquanto os aplicadores não param de entrar. Quando novos membros não mais ingressam, inviável cobrir retornos financeiros prometidos, ensejando colapso do sistema. 7.1. Captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito: negócio jurídico celebrado é nulo nos termos do art. 166, II, do Código Civil.
8. Sob perspectiva do CDC, figuram as autoras-apeladas como consumidoras (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicando o diploma consumerista ao caso. 8.1. Evidenciada a participação dos réus-apelantes na cadeia de fornecimento de serviço caracterizado como pirâmide financeira, devem responder solidariamente pela restituição dos valores às autoras-apeladas na hipótese em que declarada a nulidade dos contratos de investimento ocasional (figura do consumidor investidor), nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 18, art. 19 e art. 25, §1o, do CDC.
9. Rejeitada preliminar de não conhecimento dos recursos; apelações conhecidas; preliminares rejeitadas; no mérito, recursos não providos.